Tribunal: STF
Processo: Rcl 50210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Jorge Luis Galvão Lima, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0101587-04.2017.5.01.0071.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário e considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesse sentido, assevera que:



    “(...) no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte” (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão deste Tribunal.



    A parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral apontando violação dos dispositivos constitucionais que especifica nas razões de recurso.



    Examino.



    Consta, no acórdão recorrido, a fração que interessa:



    “(...) De fato, esta Turma, ao examinar a arguição de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, consignou, in verbis:



    “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Regional se manifestou com fundamentos jurídicos pertinentes a respeito das questões postas ao seu exame, proferindo decisão fundamentada.



    Nesse contexto, a Corte de origem revelou suficientes elementos de convicção para concluir pela improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.



    Assim, consignou que, pelo depoimento pessoal do reclamante, verificou que a parte admitiu a ausência de um dos elementos necessários à configuração da relação de emprego, qual seja a pessoalidade na prestação de serviços, o que tornou inócua a análise dos demais elementos probatórios dos autos.



    (...)



    Ressalte-se que, evidenciada pelo Regional a ausência de qualquer dos elementos necessários à configuração do vínculo de emprego, torna-se despicienda análise da existência dos demais requisitos caracterizadores da relação empregatícia.



    Assim, não há falar em negativa na entrega da jurisdição, mas em inconformismo da parte quanto à solução dada ao litígio, cumprindo registrar que a decisão desfavorável à parte que recorre não equivale à decisão não fundamentada nem à ausência de prestação jurisdicional.” (fls. 399/400) 



    Da transcrição acima verifica-se que o acórdão embargado, ao tratar da arguição de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, consignou expressamente que o Regional enfrentou todas as questões postas à sua apreciação, registrando que a decisão a quo foi categórica quanto ao fato de o próprio embargante ter admitido a ausência de um dos elementos necessários à configuração da relação de emprego, qual seja a pessoalidade na prestação de serviços, de modo que é despicienda a análise da existência dos demais requisitos caracterizadores da relação empregatícia.



    Constata-se, portanto, que a irresignação do reclamante com a decisão embargada não encontra respaldo nas hipóteses dos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015, visto que não ficou configurada a existência de nenhum vício a justificar a oposição da presente medida, mas apenas o inconformismo da parte com a conclusão do julgado, contrária ao seu interesse, levando-a a lançar mão dos embargos declaratórios para fim diverso a que se destinam.



    Assim, ausentes, no acórdão embargado, os vícios inscritos nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração. (...)” 



    (...)



    Verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário indicou expressamente os motivos que lhe formaram o convencimento e os fundamentos jurídicos de sua decisão, tendo analisado todos os aspectos suscitados pela parte.



    Desta forma, uma vez que a decisão recorrida manifestou de forma categórica pelo não provimento do recurso, não há que se cogitar em negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgado. 



    Assim, evidencia-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015”. (eDOC 15)



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada proferido a seguinte decisão:



    “Trata-se de “agravo em recurso extraordinário” interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, requerendo o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (fls. 514-515), contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral.



    A parte agravante reitera a violação dos dispositivos constitucionais que especificou no recurso extraordinário. 



    (...)



    A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum. 



    (...)



    Destaca-se que o agravo é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.



    O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária.



    Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo.



    (...)



    No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 



    (...)



    Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado. Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra a decisão negativa de admissibilidade.



    O agravo estabelecido no art. 1.042 do CPC/2015, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal”. (eDOC 16, pp. 1-4)



    Nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente